Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729491-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO XAVIER CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, por meio da presente pretensão reformatória, JULIO XAVIER CORREIA se insurge contra decisão do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF (ID 201937079), que indeferiu os pedidos de ID 190374681 e ID 193070384. Especificamente quanto ao recurso à baila, observa-se que, apesar de haver menção a pedido de concessão de efeito suspensivo, mesmo fazendo uma interpretação de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 3o), vê-se que a parte agravante, em seus argumentos recursais, não tece nenhum argumento específico acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da aludida tutela de urgência (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). Assim sendo, diante da incompletude do pedido de tutela de urgência recursal, de pronto, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator